Tribunal: TJMT
Processo: 1005729-29.2022.8.11.0004
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005729-29.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[EPAMINONDAS OLIVEIRA PINA - CPF: 117.440.655-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MARTINS FERNANDES (VÍTIMA), REINALDO MATEUS DA SILVA (VÍTIMA), REINALDO MATEUS DA SILVA - CPF: 378.310.111-53 (VÍTIMA), LEANDRO MARTINS FERNANDES - CPF: 050.401.311-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
, DO CTB).
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. RESULTADO JURIDICAMENTE IMPUTÁVEL AO AGENTE QUE CRIA RISCO PROIBIDO.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. PROCEDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação por 02 (dois) meses, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(
I
) a conduta do apelante ao estacionar o veículo de carga obstruindo parte da pista configura violação do dever objetivo de cuidado e se a eventual negligência da vítima exclui a responsabilidade penal do agente;

(
II
) o valor fixado a título de prestação pecuniária mostra-se desproporcional à capacidade financeira do réu e à finalidade da sanção.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo laudo pericial e prova testemunhal, demonstrando que o apelante imobilizou o caminhão invadindo entre 60
a
80 cm da pista de rolamento, criando um risco juridicamente desaprovado.

4. No Direito Penal brasileiro, não se admite a compensação de culpas, de modo que a eventual imprudência da vítima (excesso de velocidade e uso de celular) não exime o réu de sua responsabilidade pela inobservância do dever objetivo de cuidado.

5. A prestação pecuniária deve ser fixada considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do condenado. Verificada a hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, a redução do montante é medida necessária para garantir a exequibilidade da sanção e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A inobservância do dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor, mediante a criação de perigo juridicamente desaprovado, enseja a responsabilização pelo crime de homicídio culposo.

2. A eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade criminal do agente, ante a inexistência de compensação de culpas no Direito Penal.

3. A prestação pecuniária deve ser arbitrada de forma proporcional à capacidade financeira do réu, sob pena de tornar a sanção
inócua
pelo inadimplemento forçado.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 45, § 1º. CTB,
arts
. 29, § 2º, e 302,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00075495620188110064, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Julgamento: 14/11/2025. TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10039186820218110004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Julgamento: 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EPAMINONDAS OLIVEIRA PINA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
, pela prática do delito previsto no
artigo
302,
caput
, da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e
comparecimento mensal em juízo
.

Em suas razões recursais, o apelante sustent
ou
a ocorrência de
culpa exclusiva da vítima
, ao argumento de que esta trafegava em velocidade excessiva e fazia uso de aparelho telemóvel no momento da colisão. Aduz
iu
, ainda, a
inexistência de imprudência ou negligência em sua conduta
, afirmando que o caminhão estava em procedimento de parada devidamente sinalizada por necessidade fática (buracos na pista). Subsidiariamente, requer
eu
a
redução do valor fixado a título de prestação pecuniária
, alegando desproporcionalidade e incapacidade financeira para o adimplemento (id.
337864431
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

337864434
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto
(
id.
341189388
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 01 de março de
2022,
na Cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado estacionou inadequadamente seu caminhão na rodovia, invadindo a pista de rolamento e provocando o choque que causou a morte da vítima Reinaldo Mateus da Silva
.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).
Segundo apurado, na data do ocorrido,
o denunciado
(motorista), que trafegava na sobredita rodovia com um caminhão Mercedes Benz L 1620 (placa GVK-0620, cor amarelo),
estacionou o automóvel de forma inadequada na faixa de acostamento, o qual permaneceu com a porção angular posterior esquerda fora da área demarcada (ao menos, cerca de 80 centímetros) e a porção angular posterior direita distante do meio fio
.

Por sua vez, a
vítima Reinaldo Mateus da Silva
(o qual exercia a profissão de mototaxista) também conduzia pela Rodovia BR-070 com uma motocicleta Honda/CG 150 FAN (cor vermelha, placa NJQ-9382), transportando um passageiro (Sr. Leandro Martins Fernandes) e, ainda,
empregando velocidade excessiva (aproximadamente 69 KM/h) para a via pública em questão (máxima de 30 KM/h, por ser perímetro urbano)
. Naquele instante, sobressai dos autos que
Reinaldo visualizou a tela do seu celular enquanto pilotava e, ato contínuo, chocou-se na lateral traseira esquerda do caminhão do denunciado, cuja porção estava invadindo a pista de rolamento
.

Em decorrência, a vítima sofreu lesões externas e internas, sobretudo na região da face e nos membros inferiores, vindo a óbito no local por “traumatismo cranioencefálico” (Laudo de Necropsia – ID. 89218590).

O Laudo de Exame Pericial (ID. 89219141) concluiu que “
a causa determinante para o acidente é atribuída de forma concorrente ao condutor de V1-CG150 pela sua ausência de reação adequada para evitar a colisão traseira, bem como ao condutor de V2-MB1620 por parar o veículo inadequadamente
(...).” (denúncia - id. 337864391)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.54413
,
Laudo Pericial em Local de Acidente
,
e pelo Laudo de Necropsia da vítima Reinaldo Mateus da Silva.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante
EPAMINONDAS OLIVEIRA
PINA
relatou
que, por volta das 17h,
estava em processo de estacionar o caminhão
em frente ao Posto Fiscal do Sefaz, ressaltando que
o veículo estava com os faróis e o pisca-alerta ligados
. Esclareceu que ainda
não havia concluído a manobra devido à presença de outro caminhão à sua frente e de um buraco próximo ao meio-fio, momento em que sentiu a colisão na traseira
. Informou que permaneceu no interior do veículo até a chegada da PRF e que, no local, o passageiro da motocicleta teria lhe relatado que o condutor trafegava em alta velocidade e perdera o controle após a rotatória.

Em sede judicial, o apelante ratificou a narrativa, acrescentando que, quando o
s policiais chegaram
, o caminhão ainda estava ligado há mais de uma hora.
Justificou que a impossibilidade de encostar totalmente no meio-fio decorreu de buracos de grandes proporções no lado direito e que aguardava uma carreta à sua frente se movimentar
. Reiterou que a responsabilidade foi do motociclista, que estaria a 70 km/h e manuseando o
aparelho celular
.

Por sua vez, a testemunha ocular
LEANDRO MARTINS FERNANDES
, passageiro da motocicleta, relatou
,
na fase inquisitorial
,
que
percebeu que o mototaxista pilotava em alta velocidade e demonstrava distração
. Detalhou que, após a rotatória, o
condutor retirou o
aparelho celular
do bolso do colete para olhar a tela e, ao tentar guardá-lo, assustou-se com um veículo na faixa esquerda, vindo a colidir na traseira do caminhão
.

Em juízo,
a testemunha
LEANDRO
confirmou que o condutor olhou para baixo para guardar o aparelho no bolso e perdeu o controle a uma distância de apenas 4 a 5 metros do caminhão, sem tempo para evitar a colisão.

O PRF
ODORICO JOSÉ DA SILVA
, em juízo,
confirmou que o caminhão estava mal estacionado, com a parte traseira sobre a faixa de rolamento, ocupando a via da motocicleta
.
Afirmou que, segundo o próprio condutor, o veículo
já estava parado
quando o acidente ocorreu
, e que as fotos do laudo comprovam a obstrução.

Na mesma linha, o PRF
DOMINGUES
asseverou que o caminhão ocupava entre 60
a
80 cm da pista de rolamento. Pontuou que, apesar dos buracos, o condutor deveria ter agido com maior prudência e prosseguido por alguns metros em busca de uma área mais adequada, evitando a obstrução da rodovia.

Dessa forma, resta configurada a responsabilidade penal do apelante por inobservância do
Dever Objetivo de Cuidado
, que consiste na obrigação de dirigir com atenção e prudência. Ao imobilizar o veículo ocupando parte da pista em uma rodovia federal, o apelante violou o dever de cautela, criando um risco proibido.

Sob a ótica da
Teoria da Imputação Objetiva
, o resultado morte é juridicamente imputável ao apelante porque sua conduta criou um perigo juridicamente desaprovado que se concretizou no evento. Ademais, pelo art. 29, § 2º, do CTB, veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores.

É imperioso destacar que o Direito Penal brasileiro
não admite a compensação de culpas
.
Assim
, a eventual negligência da vítima (uso de
aparelho celular
ou velocidade) não exclui a responsabilidade do apelante, cuja conduta foi condição determinante para o desfecho fatal.

Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria:

"(...). 4. Ainda que se admita a contribuição da vítima para o evento, ao atravessar a via fora da faixa de pedestres, tal fato não exclui a responsabilidade penal do condutor. No Direito Penal, não se admite a compensação de culpas, de modo que, uma vez comprovada a imprudência do agente, sua condenação é medida que se impõe. (...). 3.
Na esfera do Direito Penal, não há compensação de culpas; portanto,
a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente que viola seu dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00075495620188110064, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Julgamento: 14/11/2025)

Dessa forma
, a condenação deve ser mantida, ante a clareza do nexo de causalidade e da violação do dever de cuidado.

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

No que tange à sanção pecuniária substitutiva, a
D
efesa pugn
ou
pela sua redução, sob o argumento de que o montante fixado na origem extrapola a capacidade financeira do apelante e carece de fundamentação proporcional.

Com efeito, a prestação pecuniária, prevista no art. 45, § 1º, do Código Penal, deve ser fixada entre 01 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. Para a sua definição, o magistrado deve sopesar dois vetores principais: a
capacidade econômica do réu
e a
extensão do dano causado
, mantendo sempre o caráter ressocializador e punitivo da medida.

No caso concreto, o Juízo
a quo
estabeleceu a cifra de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Todavia
, compulsando os autos, verifica-se que o apelante é motorista de caminhão, profissional autônomo, contando atualmente com 70 anos de idade. Ressalte-se que, embora não conste nos autos informação precisa quanto à sua renda mensal, o apelante é assistido pela Defensoria Pública, circunstância que denota sua condição de hipossuficiência econômica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...). 4.
A redução do valor da prestação pecuniária é cabível quando comprovada a hipossuficiência financeira do condenado
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10039186820218110004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)

Embora o dano seja gravíssimo — a perda de uma vida humana —, a prestação pecuniária não pode ser fixada em patamar que inviabilize o sustento do próprio condenado, sob pena de tornar a sanção
inócua
pelo inadimplemento forçado.

Ao mesmo tempo, é necessário que a sanção cumpra seu papel de reprovação. Assim, sopesando a precária condição financeira do réu e a natureza do delito, entendo que a redução para
03 (três) salários-mínimos
é medida que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, a reforma da sentença neste ponto é medida de rigor, redimensionando o valor para
03 (três) salários-mínimos vigentes à época dos fatos, devidamente corrigidos
, montante este que se mostra justo e exequível, devendo ser destinado aos dependentes da vítima.

À vista de todo o
exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
a
o
recurso
interposto por
EPAMINONDAS OLIVEIRA PINA
, para o fim exclusivo de reformar a sentença condenatória no tocante à pena restritiva de direitos,
redimensionando o valor da prestação pecuniária para 03 (três) salários-mínimos vigentes à época dos fatos, devidamente corrigidos
, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026